Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716113-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SP STORAGE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: ELI PIRES GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SP STORAGE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Cível da Ceilândia que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador